Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003241-50.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZDO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LM NOSSA SENHORA APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ: 33.435.304/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA —
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
—
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CONSTATAÇÃO —
LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 — OBSERVÂNCIA —
TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — APLICAÇÃO — NECESSIDADE.

Não há incompatibilidade de se processar e julgar
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
pelo que deve ser observado o disposto no artigo 2o e 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Ademais, aplica-se
a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Logo, ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande compete processar e julgar a demanda.

Conflito julgado procedente
.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

por ser o

Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
competente
para processar e julgar
pedido de tutela de urgência antecipatória
proposta por
LM Nossa Senhora Aparecida Serviços Adm. Eireli
contra o
Município de Várzea Grande
.

Designado o Juízo suscitado

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 78335453).

Informações do Juízo suscitado (Id. 81105465 – fls. 2), a pontuar que, “
havendo pedido de estabilização da tutela provisória, por certo, o rito é incompatível com aquele adotado nos juizados especiais.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 81454484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LM Nossa Senhora Aparecida Serviços Adm. Eireli
propôs, em 6 de julho de 2020,
pedido de tutela de urgência antecipatória

contra o
Município de Várzea Grande
, cuja causa de pedir senta praça na alegação de que, não há razão para permanecer com o seu estabelecimento comercial fechado, ante a essencialidade dos serviços prestados referente à assistência à saúde, reconhecido no Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020 e no Decreto do Município de Várzea Grande no 41, de 24 de junho de 2020. E mais, o Cartório de Registro Civil, que também é um serviço público essencial e fica na alameda de serviços do Várzea Grande Shopping, está a funcionar normalmente.

São estes os pedidos:

[...] Ante todo o exposto, mui respeitosamente, diante da inegável urgência do caso em comento, a autora requer a V. Exa. o recebimento da presente Inicial, com a urgência que o caso requer, para:

a) Sem a oitiva prévia da parte contrária (CPC, art. 9o, parágrafo único, art. 300, §2o), independente de caução (CPC, art. 303), conceder tutela de urgência antecipatória para que seja emitida ordem judicial direcionada às, sendo expedido mandado via Oficial ou meio telemático no endereço constante do preâmbulo, para que cumpram a obrigação de fazer consubstanciada em imediatamente permitir a abertura da Clínica Autora, em prazo imediato, mesmo que em carga reduzida, em cumprimento ao Decreto Municipal no 41/2020, sob pena de multa diária por descumprimento.

b) Seja seguido o rito do art. 303 do CPC, com prazo para aditamento da Inicial com pedido de reforço da tutela ou, caso não haja recurso por parte da Ré, que se declare a estabilização destes;

c) Seja, ao final, condenada a RÉ no pagamento das custas e honorários advocatícios.

d) Requer o cadastramento no feito dos advogados abaixo signatários, para recebimento pessoal de todas as intimações e publicações, sob pena de nulidade. [...]. (petição inicial, Id. 77731475 – fls. 9).

Na data de 10 de julho de 2020, o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande deferiu a tutela provisória de urgência (Id. 77731475 – fls. 64/69). Por conseguinte,
em
15 de julho de 2020,
declinou da competência ao
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
em razão do valor dado à causa de R$ 1.000,00: mil reais (
Id
. 77731475 – fls. 70/73).

Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande determinou a devolução dos autos ao
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ante “
a impossibilidade do processamento do feito perante o Microssistema
” do Juizado Especial da Fazenda Pública
(decisão prolatada em 17 de dezembro de 2020, Id. 77731475 – fls. 98).

Já o Juízo suscitante entende que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a pretensão, visto que “
o Enunciado no 1, inclusive, é aplicável às tutelas requeridas em caráter antecedente, inexistindo óbice à sua tramitação no JEFAZ, uma vez que esse tipo de demanda não se enquadra nas vedações previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009
” (decisão datada de 25 de fevereiro de 2021, Id. 77731475 – fls. 103).

No caso, não se mostra admissível afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública com fundamento no
enunciado no 163 do Fórum Nacional de Juizados Especiais:

“
Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais
”, uma vez que este,
aplica-se às causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis regidas pela Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e não na hipótese dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, competente para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I –
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
;

II –
as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Aliás, cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

É necessário pontuar que, o
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
, não está prevista no rol do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Além disso, é possível a interposição de recurso contra decisões que versam sobre tutela provisória no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 4o da
Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009
.

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Portanto, não há incompatibilidade de se processar
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
pelo que deve ser observado o disposto no artigo 2o e 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Em conclusão, ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

compete processar e julgar a demanda, por se cuidar de causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, no caso,
de R$ 1.000,00: mil reais
(petição inicial, Id. 77731475 – fls. 9).

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021